Tribunal: TJDFT
Processo: 0761952-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado para a análise da lide, com extinção do processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que “o julgamento deste processo no estágio probatório em que se encontra prejudicaria o direito da parte produzir prova segura sobre suas alegações. Nesse sentido, a matéria sobre a qual versa a lide não é considerada de pouca complexidade, o que afasta a competência do Juizado Especial e impõe a extinção do processo para sua futura propositura perante uma das varas cíveis desta circunscrição judiciária, se este for o desejo da demandante.”
2. Em suas razões, a recorrente sustenta a desnecessidade de realização de prova pericial, afirmando que se trata de vício de fabricação amplamente divulgado e de conhecimento das próprias recorridas, tendo sido objeto de diversos acordos judiciais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Pede a reforma da sentença e o julgamento da causa com a procedência de seus pedidos.
3. Recurso regular e tempestivo. Custas e preparo nos IDs 35619000 e 35619001. Contrarrazões juntadas nos IDs 35619006 e 35619009.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. No presente caso, faz-se necessária avaliação por um profissional especializado para verificar a origem do defeito constatado, pois à míngua de laudo técnico não há como precisar se havia realmente algum vício oculto do produto ou se trata apenas de desgaste natural decorrente da quilometragem do veículo e da falta de troca de peças. Ademais, apesar da autora sustentar que periodicamente realizou revisões autorizadas e que o problema persistia, não juntou provas nesse sentido a fim de demonstrar as suas alegações. Desse modo entendo ser necessária a produção de prova pericial para que se alcance uma solução de mérito justa e efetiva (artigos 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95).
6. Conforme o art. 370 do CPC/2015, cabe ao juiz analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.
7. Constata-se, portanto, a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para determinar qual defeito e sua causa, a fim de verificar se houve vício oculto ou não. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e a incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95 e, neste caso, torna-se prudente a manutenção da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.